Tribunal: TJES
Processo: 5003068-51.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003068-51.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILLIAN DOS ANJOS AMORIM
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. (1) COBRANÇA POR PARTE DA RECORRENTE QUANTO AO SERVIÇO DE ENCARGOS FINANCEIROS REFERENTES A MULTAS E JUROS JÁ REGULARIZADOS PELO RECORRIDO, MEDIANTE ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. (2) SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE 13.000,00 (TREZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3) RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A MODIFICAÇÃO “IN TOTUM” DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, AFASTANDO A MULTA APLICADA. REDUÇÃO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. (4) CONTRARRAZÕES NO SENTIDO DE ACATAR A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, BEM COMO NÃO SEJA ADMITIDO O RECURSO DA RECORRENTE. NÃO SENDO ACOLHIDO O REFERIDO PRINCÍPIO, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (5) DA QUESTÃO PROCESSUAL: PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES SOBRE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUE MERECE SER REJEITADA, HAJA VISTA QUE O RECURSO EM ANÁLISE, APESAR DE REPETIR DETERMINADOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO, IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. (6) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS). VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES EM PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA EM PARTE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no eDIARIO em 12/04/2018).

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.